Tribunal: TJSP
Processo: 1019694-96.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Financiamento - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso improvido.
JUROS – Contrato

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Financiamento - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso improvido.
JUROS – Contrato bancário – Financiamento – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso improvido.
CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento - Tarifa de cadastro – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566/STJ – Recurso improvido.
CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento - Pretensão de exclusão da cobrança da tarifa de avaliação do bem – Hipótese em que não houve a cobrança de tal tarifa – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019694-
96.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELIAS TEIXEIRA, é
apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019694-96.2014.8.26.0114 -Voto no 48612
2
VOTO No: 48612
APEL.No: 1019694-96.2014.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : ELIAS TEIXEIRA
APDA. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
“JUROS REMUNERATÓRIOS
Contrato bancário

Financiamento - Existência de estipulação contratual relativa à
taxa a ser cobrada
Manutenção de tal taxa, pois foi
expressamente pactuada Instituições financeiras que não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, §
3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se
revogado - Recurso improvido.
JUROS Contrato bancário Financiamento Capitalização
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no
2.170-01, desde que expressamente pactuada Suficiência,
para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual
superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ Recurso improvido.
CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento - Tarifa de
cadastro
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ
considerando válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
Súmula 566/STJ Recurso improvido.
CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento - Pretensão de
exclusão da cobrança da tarifa de avaliação do bem Hipótese
em que não houve a cobrança de tal tarifa
Recurso
improvido.”
1) Insurge-se o autor-apelante contra
r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação revisional de contrato que moveu contra a
apelada, alegando, em síntese, que: não possui
condições de arcar com as custas processuais; as
cobranças das tarifas de cadastro e avaliação do
bem são abusivas; a taxa de juros cobrada é
diversa da contratada; a capitalização de juros é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019694-96.2014.8.26.0114 -Voto no 48612
3
vedada.
Requer
os
benefícios
da
Justiça
gratuita.
A apelada apresentou contrarrazões
aduzindo que as tarifas e os juros cobrados não
são
abusivos;
a
capitalização
de
juros
é
permitida; incabível a repetição do indébito.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Inicialmente, o art. 99, caput, do
Código de Processo Civil de 2015, combinado com o
3o do mesmo texto legal, dispõe que a pessoa
natural gozará dos benefícios da assistência
judiciária mediante a simples afirmação feita na
petição inicial, contestação, petição de ingresso
de terceiro ou recurso que não está em condições
de pagar custas ou despesas processuais.
A insuficiência de recursos associa-
se ao sacrifício para manutenção da própria parte
ou
de
sua
família,
sendo
desnecessária
a
comprovação dessa situação de vulnerabilidade.
No
caso
em
questão,
o
apelante
declarou às fls. 173 não ter capacidade financeira
para arcar com as custas e despesas processuais,
não constando nos autos elementos capazes de
afastar a presunção de veracidade da referida
declaração.
Além disso, a presunção de pobreza em
relação à afirmação de hipossuficiência econômica
da pessoa natural impede o indeferimento de plano
da gratuidade, sem que estejam presentes nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos
legais para concessão do benefício.
Assim, observe-se que a finalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019694-96.2014.8.26.0114 -Voto no 48612
4
norma é contribuir, ainda que parcialmente, para o
acesso à Justiça, uma vez que a obrigatoriedade
desse ônus processual constitui-se como um dos
maiores obstáculos para que pessoas economicamente
vulneráveis
consigam
obter
uma
resposta
jurisdicional e, consequentemente, a efetivação de
direitos
materialmente
deduzidos
(CAPPELLETTI,
Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. pp.
15-29).
Importante ressaltar, por fim, que,
de acordo com o estabelecido no art. 99, § 4o, do
CPC/2015, a contratação de advogado particular,
ainda que profissional amplamente reconhecido pela
comunidade jurídica, não constitui impedimento
para concessão de gratuidade processual, tampouco
a contratação de advogado que atue em cidade
diversa de sua cliente.
A lei adjetiva foi influenciada pela
jurisprudência, que já havia fixado esta tese
anteriormente (STJ, 4o T. REsp 1.065.782/RS, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2013, Dje
22.03.2 013 e 3aT. REsp 1.153.163/RS, re. Min.
Nancy Andrighi, j. 26.06.2012, Dje 02.08.2012).
Ante
o
exposto,
concede-se
o
benefício.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019694-96.2014.8.26.0114 -Voto no 48612
5
só, que o consumidor-aderente deve ser considerado
como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, o recurso não merece
prosperar.
A tese principal do apelante cinge-se
à cobrança de juros abusivos, acima do previsto
contratualmente, ou seja, capitalizados, o que, a
seu ver, seria ilegal.
Constata-se dos autos que os juros
remuneratórios foram pactuados à taxa de 1,58%
a.m. e 20,84% a.a. (fls. 37).
As instituições financeiras não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do
art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
independentemente
de
autorização
do
Conselho
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu na
hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista no
contrato não caracteriza abuso capaz de violar as
normas do Código de Defesa do Consumidor e os
limites da boa-fé e da função social que norteiam
quaisquer espécies de contratos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019694-96.2014.8.26.0114 -Voto no 48612
6
Com relação à capitalização, em que
pese o reiterado entendimento deste Relator em
sentido
diverso,
no
julgamento
do
Recurso
Repetitivo no 973.827/RS, o STJ entendeu que “1) É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.
2) A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827/RS
2a Seção
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
j.
08.08.12).
Assim, o C. STJ entendeu que os
bancos não precisam incluir nos contratos cláusula
com redação que expresse o termo “capitalização de
juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas
efetivas cobradas.
Dessarte,
de
acordo
com
o
entendimento ventilado, é suficiente a previsão no
contrato da taxa de juros anual superior a doze
vezes a taxa de juros mensal nele estipulada para
que a capitalização com periodicidade inferior a
um ano seja permitida, e esse é o caso dos autos,
conforme se infere às fls. 37, observando-se que o
contrato foi celebrado em 2 010, não havendo como
acolher o pedido de sua exclusão.
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539
e 541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização de
juros
com
periodicidade
inferior
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019694-96.2014.8.26.0114 -Voto no 48612
7
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP no 1.963-17/00, reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada.”
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”
Ademais, no julgamento do Recurso
Extraordinário 592.377/RS firmou-se o entendimento
no sentido da constitucionalidade do art. 5o da MP
2.170-36/2001, que autorizou a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular
tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019694-96.2014.8.26.0114 -Voto no 48612
8
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época,
ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso
extraordinário
provido.”
(Recurso Extraordinário no 592.377/RS

Rel. Min. MARCO AURÉLIO
Redator para
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI publ. DJE
20.03.15).
O apelante insurge-se, ainda, contra
as cobranças das tarifas de cadastro e avaliação
do bem.
Quanto à tarifa de cadastro, o E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, fixou as teses
que devem orientar as instâncias ordinárias no que
se refere à cobrança da tarifa de abertura de
crédito (TAC), tarifa de emissão de carnê ou
boleto (TEC), tarifa de cadastro e também quanto
ao
financiamento
do
Imposto
sobre
Operações
Financeiras e de Crédito (IOF), nos seguintes
termos:
“1. Nos contratos bancários
celebrados
até
30.4.2008
(fim
da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão
de carnê (TEC), ou outra denominação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019694-96.2014.8.26.0114 -Voto no 48612
9
para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução
CMN
3.518/2007,
em
30.4.2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários
prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo
legal
a
contratação
da
Tarifa
de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar
o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (REsp. 1.251.331/RS
2a Seção
Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI
j. 28.08.13;
REsp. 1.255.573/RS
2a Seção
Rel.
Min.
MARIA
ISABEL
GALLOTTI

j.
28.08.13)
Dessarte, a cobrança da tarifa de
cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária permanece
válida, a qual somente pode ser cobrada no início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019694-96.2014.8.26.0114 -Voto no 48612
10
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, observando-se que o
contrato foi celebrado em 2 010 e a onerosidade
excessiva não restou configurada.
Nesse sentido, ainda, a Súmula 566 do
STJ:
“Nos
contratos
bancários
posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN
no
3.518/2007,
em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição
financeira.”
No tocante à tarifa de avaliação do
bem, analisando o contrato (fls. 37), verifica-se
que não foi cobrada, não merecendo prosperar o
recurso também nesse ponto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se os honorários advocatícios
para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a
gratuidade processual concedida ao apelante.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator